Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-06.2022.8.11.0102
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000751-06.2022.8.11.0102
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 082.513.668-79 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 082.513.668-79 (RECORRIDO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
REEXAME NECESSÁRIO
DA SENTENÇA

–
OBRIGAÇÃO DE FAZER –

ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
PÚBLICOS
-

DOR CRÔNICA - CANABIDIOL
NECESSIDA
DE
DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196
,
DA CRF
–
REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS -
FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS
– IMPOSSIBILID
ADE
DE DIRECIONAMENTO -
SENTENÇA RATIFICADA

Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

É dever do Estado, à luz do artigo 196
,
da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização
de
medicamentos,

uma
de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

Em se tratando de medicamento não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp
1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
R
eexame
N
ecessário d
o
ato sentencial, proferido pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Vera
que, nos autos da
Ação
Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer

n.

1000751-06.2022.8.11.0102
,
proposta
por
Fernanda Aparecida dos Santos Silva,

em face do Município sede da
C
omarca e do Estado de Mato Grosso,
determinou que
os requeridos,

de forma solidária,
disponibilizem à parte Autora,
o medicamento
Canadibiol

50mg/ml.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina
pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

C
olhe-se dos autos que
a paciente,
Fernanda Aparecida dos Santos Silva,
apresenta

diagnóstico de
Fibromilagia
, Epicondilite
lateral e medial do cotovel
o
,
Tendinopatia
de ombro direito e glúteo
e
Cervicobraquialgia
, que causam mobilidade dos membros
, além de Hipotireoidismo, úlceras gástricas e recente quadro de depressão
, em razão do quadro de dor crônica,
motivo
pel
o
qual,
necessita fazer uso d
o medicamento
Canabidiol
isolado, 50 mg/ml
, conforme atestado pela médica, Dra. Karina
Tiemi
Costa
Kakizaqui
, CRM/MT 7394.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo
a quo.

O Município de
Vera
apresentou contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
fundamenta
que os recurso
s municipais são finitos, e que

segundo as normas de tripartição dos deveres e obrigações
,
não é competente para o fornecimento do medicamento
vindicado.

Já o
Estado de Mato Grosso apresentou contestação,
alegando que não foram preenchidos os requisitos necessários para o fornecimento do fármaco, fixados pelo STJ

e
que
não cabe ao Poder Judiciário determinar como serão utilizados os recursos públicos, bem como não
dev
e o ente público desrespeitar as leis orçamentárias.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente,
confirmando a liminar concedida.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Da

preliminar

de
ilegitimidade
passiva

O Município de
Vera
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização

do
medicamento
não é de sua competência, porque de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e
são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793
.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização
de tratamento de saúde
, nos termos do artigo 196 c/
c
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Do
M
érito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de
a
paciente

fazer
uso do medicamento
,
determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, d
a
paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da
judicialização
da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA
– MEDICAMENTO
NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER
– MEDICAMENTO
AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde – SUS (
Zytiga
250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento
Zytiga
250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
11/06/2018).

Outrossim, verifico que o medicamento,
Canabidiol
não é incorporado ao SUS.

Nesse sentido, ressalta-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp
1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine a dispensação de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixou-se o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ressalto, que, na presente hipótese, a cumulação de tais requisitos encontra-se presente, porquanto o conjunto probatório, anexo aos autos, comprova, a necessidade e importância do medicamento, bem como a ineficácia dos tratamentos dos protocolos do SUS, constituindo, pois, obrigação do poder público o respectivo fornecimento
.

Registre-se que, além da hipossuficiência financeira da Agravante, estar comprovada, conforme consta dos documentos acostados aos autos, o fármaco possui registro na Anvisa e, con
soante
o relatório médico circunstanciado, a paciente apresenta
várias enfermidades, que causam dor crônica
, além de ser
intolerante a vários medicamentos, conforme trecho do laudo, a seguir transcrito:

[...] que a paciente Fernanda Aparecida dos Santos Oliveira, 55 anos, refere quadro de dores difusas desde 2020, onde procurou
reumatologista que fez toda a investigação, com diagnóstico de Fibromialgia. Consta em relatório
médico que a paciente é portadora de Epicondilite lateral e medial de cotovelo direito, Epicondilite medial de
cotovelo esquerdo,
Tendinopatia
de ombro direito e
Tendinopatia
glútea,
Cervicobraquialgia
, assim como Fibromialgia
. Achados clínicos em atividade causando limitação para mobilidade dos membros. Paciente intolerante a medicações como
Pregabalina
/Duloxetina/
antinflamatórios
e analgésicos opioides. Resposta parcial com
Bromazepram
. Já realizou
50 sessões de fisioterapia, sem melhora. Paciente também é portadora de Hipotiroidismo, úlceras gástricas recentes
[...]

Há 3 meses relata piora dos sintomas depressivos, passou psicóloga, fica bastante estressada devido quadro de dor crônica, chorosa, há 1 semana tentou pegar a faca e queria cortar
os punhos, sente dificuldade para engolir, sente o coração disparado, sente sensação de falta de ar.

[...]

No que tange a repartição de competências, o
STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO

–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadr
a, o julgamento de maio de 2019
reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196
,
da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de
medicamento não incorporado pelo SUS, razão pela qual, não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Diante disso,
não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação.

Forte nessas razões,
R
A
TIFICO
o ato sentencial
, sob Reexame
e mantenho inalterada a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023